Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-47.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de nulidade contratual. Empréstimo não reconhecido. Validade da contratação digital comprovada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu/consumidor ao pagamento de dívida no valor de R$ 171.773,38. A parte ré alega vulnerabilidade do consumidor, requerendo a inversão do ônus da prova e a anulação do contrato de empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a vulnerabilidade do consumidor justifica a inversão do ônus da prova; e ii) estabelecer se o contrato de empréstimo deve ser anulado devido a alegada não anuência do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas dos autos comprovam a contratação do crédito e a inadimplência do réu.
4. A legislação brasileira aceita a contratação por meio eletrônico, sendo suficiente a utilização de senha pessoal para a formação do vínculo obrigacional, conforme dispõe o artigo 104 do Código Civil.
5. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica de forma instantânea. O réu não conseguiu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
6. Os documentos anexados aos autos, tais como o contrato bancário, a tela de contratação, os extratos e a planilha de débito detalhada, comprovam a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A contratação por meio eletrônico é válida e eficaz, sendo válida, em princípio, quando feita com a utilização de senha pessoal. 2. A inversão do ônus da prova não se aplica de forma instantânea, devendo ser demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII e 39, III e IV; CPC, arts. 373, CC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406157, 07036933220218070005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/03/2022, p. 29/03/2022.